Tribunal: STF
Processo: PSV 114 AgR
Classe: PSV
Órgão julgador: PRESIDENTE
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em proposta de súmula vinculante. Indeferimento da participação de amici curiae. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a participação de instituições como amici curiae.



II. Questão em discussão



2. Discute-se o cabimento de agravo interno contra a decisão que inadmite a participação de amicus curiae em proposta de súmula vinculante.



III. Razões de decidir



3. No âmbito das propostas de súmula vinculante, há expressa vedação legal à recorribilidade da decisão do relator que inadmite a participação do interessado.



IV. Dispositivo



4. Agravo interno não conhecido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.417/2006, art. 3º, § 2º; CPC, art. 138, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: RE 602.584 AgR (2018), Red. p/ Acórdão Min. Luiz Fux; ADI 6661 AgR (2021), Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    1. Trata-se de agravo interno interposto pela Defensoria Pública da União para impugnar decisão em que a Minª. Cármen Lúcia, então Presidente desta Corte, indeferiu a participação da instituição agravante e da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (ANADEF) neste feito como amici curiae.



    2. A decisão registra que o pedido de participação no feito foi apresentado após o encerramento do prazo para manifestação dos interessados (5 dias, contados a partir da publicação do edital, nos termos do art. 354-B do RISTF). Aponta que, mesmo que se considerasse que o pedido poderia ter sido formulado até a inclusão do feito em pauta, esse limite temporal também não foi observado.



    3. No recurso, a Defensoria Pública da União reconhece a intempestividade do pedido, mas sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite temperamentos para permitir o ingresso de amici curiae. Afirma que, no caso, seria justificável a sua admissão, em razão: (i) do longo prazo transcorrido entre a inclusão em pauta até o efetivo julgamento; (ii) da inexistência de outro amicus curiae habilitado. Entende que possui interesse direto no debate, já que o entendimento ora analisado pode impactar no resultado da ADI 5.296, em que se discute a autonomia da Defensoria Pública da União. Sustenta que o Defensor Público-Geral Federal é legitimado a iniciar o procedimento de edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, o que realçaria a importância de sua participação. Alega estarem presentes os requisitos do art. 138 do CPC (importância da matéria e representatividade adequada do agravante).



    4. É o relatório. Decido.



    5. Nas propostas de súmula vinculante, há expressa vedação legal à recorribilidade da decisão do relator que inadmite a participação do interessado. Veja-se, a esse respeito (grifei):



    Lei nº 11.417, art. 3º, § 2º No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. Mesmo que o CPC se aplicasse ao caso, não seria possível conhecer do recurso. O art. 138, § 1º, do CPC prevê que, contra a decisão que indefere a participação de amicus curiae, são cabíveis apenas embargos de declaração. O manejo de agravo interno contra decisões com conteúdo análogo é amplamente rechaçado pela jurisprudência desta Corte, em diferentes procedimentos:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (..) 9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais. 10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. (...) 12. Agravo regimental não conhecido.



    (RE 602584 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, j. em 17.10.2018, destaques acrescentados)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INADMISSÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 602.584-AgR/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, decidiu que é irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso de terceiro na condição de amicus curiae. II – Agravo regimental não conhecido.



    (ADI 6661 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. en 27.04.2021, destaques acrescentados)



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do agravo interno.



    Publique-se.



Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente